Tribunal: TJSP
Processo: 0004872-98.2012.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos morais – Erro médico – Sentença julgou improcedente a ação indenizatória de danos morais e imputou à autora os ônus sucumbenciais – Irresignação da autora, em relação à ré operadora de saúde, proprietária do nosocômio réu – Autora sofreu queimadura nas nádegas, após procedimento cirúrgico de plicoma anal – Comprovação de ocorrência da lesão durante a permanência

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos morais – Erro médico – Sentença julgou improcedente a ação indenizatória de danos morais e imputou à autora os ônus sucumbenciais – Irresignação da autora, em relação à ré operadora de saúde, proprietária do nosocômio réu – Autora sofreu queimadura nas nádegas, após procedimento cirúrgico de plicoma anal – Comprovação de ocorrência da lesão durante a permanência da autora nas dependências do nosocômio, ainda que não precisado o momento ou autor do feito – Identificado defeito na prestação do serviço hospitalar, em razão das lesões sofridas pela autora – Responsabilidade objetiva do hospital, nos termos do art. 14, caput, do CDC – Configurado dano moral diante do abandono e descaso do nosocômio para com a autora – Devida reparação do dano, de acordo com o art. 14, caput, do CDC c/c o art. 927, parágrafo único, do CC – Danos morais arbitrados em R$ 15.000,00 – Incidência de correção monetária, a contar da publicação da presente decisão (súmula 362 do STJ), bem como juros moratórios, a partir da citação (art. 405 do CC) – Inversão dos ônus sucumbenciais e fixação de verba honorária, em prol dos procuradores da autora, em 15% do valor da condenação – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004872-98.2012.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
LOURDES APARECIDA FERREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A, OMAR MELGAR
CALDERON, THIAGO AGOSTINI BRAGA e HOSPITAL SANTA CECILIA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004872-98.2012.8.26.0176 -Voto no 9641
2
Apelação Cível no 0004872-98.2012.8.26.0176
Apelante: Lourdes Aparecida Ferreira de Souza
Apelados: Notre Dame Intermedica Saude S/A, Omar Melgar Calderon,
Thiago Agostini Braga e Hospital Santa Cecilia
Comarca: Embu das Artes
Voto no 9641
APELAÇÃO – Indenização por danos morais – Erro
médico
–
Sentença
julgou
improcedente
a
ação
indenizatória de danos morais e imputou à autora os ônus
sucumbenciais – Irresignação da autora, em relação à ré
operadora de saúde, proprietária do nosocômio réu –
Autora sofreu queimadura nas nádegas, após procedimento
cirúrgico de plicoma anal – Comprovação de ocorrência da
lesão durante a permanência da autora nas dependências do
nosocômio, ainda que não precisado o momento ou autor
do feito – Identificado defeito na prestação do serviço
hospitalar, em razão das lesões sofridas pela autora –
Responsabilidade objetiva do hospital, nos termos do art.
14, caput, do CDC – Configurado dano moral diante do
abandono e descaso do nosocômio para com a autora –
Devida reparação do dano, de acordo com o art. 14, caput,
do CDC c/c o art. 927, parágrafo único, do CC – Danos
morais arbitrados em R$ 15.000,00 – Incidência de
correção monetária, a contar da publicação da presente
decisão (súmula 362 do STJ), bem como juros moratórios,
a partir da citação (art. 405 do CC) – Inversão dos ônus
sucumbenciais e fixação de verba honorária, em prol dos
procuradores da autora, em 15% do valor da condenação –
Sentença reformada – Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença, que
julgou improcedente a ação de indenização por danos morais,
condenando a autora ao pagamento e reembolso das despesas
processuais abertas ou suportadas pelos vencedores, além de
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa,
ressalvada a gratuidade judiciária (fls. 401/406).
Inconformada, a autora apela, sustentando que (i) foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004872-98.2012.8.26.0176 -Voto no 9641
3
internada para a realização de cirurgia de plicoma anal, porém
deteve queimadura na região glútea, sofrida no hospital do
procedimento cirúrgico, durante o período de recuperação
operatória - fato não impugnado pela apelada Intermédica, em
sede de contestação (fl. 103/120); (ii) ser incontroverso que a
queimadura, sofrida pela apelante, ocorreu nas dependências da
apelada, Hospital Santa Cecília; (iii) resta configurada a
responsabilidade objetiva das apeladas, Intermédica e do Hospital
Santa Cecília, sendo a primeira nos termos do artigo 14, caput, do
Código de Defesa do Consumidor, enquanto a segunda por força
do referido artigo, bem como pelo artigo 932, inciso III, do Código
Civil; (iv) o conjunto probatório acostado aos autos indica a
ocorrência de queimaduras de 1o e 2o graus, sofridas pela apelante;
e (v) ela sofreu dor, abandono, descaso e constrangimento, oriundos
da prestação deficiente de serviço do Hospital apelado.
Enfim, requer a reforma da sentença, para condenar
a apelada, Intermédica Sistema de Saúde S/A, proprietária e
responsável pelo Hospital Santa Cecília, à indenização de danos
morais, no termos da exordial, bem como aos ônus sucumbenciais.
Contrarrazões da apelada Notre Dame Intermédica
Saúde S.A., atual denominação da Intermédica Sistema de Saúde
S.A. (fls. 508/516).
É o relatório.
De início, esclarece-se que, embora a sentença tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004872-98.2012.8.26.0176 -Voto no 9641
4
sido julgada improcedente, inexistindo qualquer condenação aos
integrantes do polo passivo, a autora busca a reforma daquela,
apenas no tocante à ré, Intermédica Sistema de Saúde S/A,
atualmente, denominada de Notre Dame Intermédica Saúde S.A. (fl.
269), que possui em sua rede própria de atendimento o Hospital
Santa Cecília, réu (fl. 159).
Ao compulsar o recurso, observa-se que a apelante
não impugna qualquer questão relativa à ré, na figura desta como
operadora de saúde, mas somente como responsável pelo
nosocômio.
Em razão da operadora do plano de saúde, ora
apelada, ter incluído em sua rede própria de atendimento o
nosocômio Hospital Santa Cecília, deve aquela responder pelos atos
de seus prepostos, sendo ambos partes legítimas para figurar no polo
passivo da demanda indenizatória, conforme disposto nos artigos 7o
e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor1 e na jurisprudência
do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSUMIDOR.
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
1 “Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de
tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da
legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades
administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do
direito, analogia, costumes e equidade.
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”
“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere
ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.
§1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão
solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004872-98.2012.8.26.0176 -Voto no 9641
5
SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE PLANO DE
SAÚDE.
ERRO
MÉDICO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
RECONHECIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Se o
contrato for fundado na livre escolha pelo
beneficiário/segurado
de
médicos
e
hospitais com reembolso das despesas no
limite da apólice, conforme ocorre, em
regra, nos chamados seguros-saúde, não se
poderá
falar
em
responsabilidade
da
seguradora pela má prestação do serviço,
na medida em que a eleição dos médicos
ou hospitais aqui é feita pelo próprio
paciente ou por pessoa de sua confiança,
sem indicação de profissionais credenciados
ou
diretamente
vinculados
à
referida
seguradora. A responsabilidade será direta
do médico e/ou hospital, se for o caso. 2. Se
o contrato é fundado na prestação de
serviços médicos e hospitalares próprios
e/ou credenciados, no qual a operadora de
plano
de
saúde
mantém
hospitais
e
emprega médicos ou indica um rol de
conveniados, não há como afastar sua
responsabilidade
solidária
pela
má
prestação do serviço. 3. A operadora do
plano
de
saúde,
na
condição
de
fornecedora de serviço, responde perante o
consumidor pelos defeitos em sua prestação,
seja quando os fornece por meio de hospital
próprio e médicos contratados ou por meio
de médicos e hospitais credenciados, nos
termos dos arts. 2o, 3o, 14 e 34 do Código de
Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do
Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código
Civil de 2002. Essa responsabilidade é
objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna,
respondem o hospital, o médico e a
operadora do plano de saúde nos limites da
sua
culpa.
4.
Tendo
em
vista
as
peculiaridades do caso, entende-se devida
a alteração do montante indenizatório, com
a devida incidência de correção monetária
e juros moratórios. 5. Recurso especial
provido. (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004872-98.2012.8.26.0176 -Voto no 9641
6
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
27/03/2012, DJe 20/08/2012) (Destacamos)
Destarte, o presente recurso limita-se a analisar a
responsabilidade da operadora de plano de saúde, acerca de
eventuais falhas na prestação de serviços, pelo nosocômio, à
apelante, e a possível configuração de dano moral.
Em síntese, depreende-se dos autos que a autora, ora
apelante, realizou procedimento cirúrgico de plicoma anal, no
nosocômio Hospital Santa Cecília, em 20/06/2011 (fls. 434/437). No
dia seguinte, antes da alta hospitalar, no banheiro do nosocômio,
constatou lesão na região glútea.
Alega que, em ato subsequente, tanto a enfermeira
quanto a gerente da enfermaria do hospital compareceram ao
local, porém não souberam responder a origem/causa da lesão.
Porém, registrou-se o ocorrido, como “lesão em região glútea com
hiperimia importante.” (fl. 443).
Diante disso, a autora solicitou a presença do cirurgião
e do anestesista que realizaram o procedimento cirúrgico no dia
anterior, porém nenhum deles poderiam atendê-la, restando um em
reunião e outro em operação.
Assim, a autora procurou a administração/assistente
social do hospital, que informaram que encaminhariam o caso para
o responsáveis, porém não houve retorno posterior à autora.
Na mesma data, a autora lavrou boletim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004872-98.2012.8.26.0176 -Voto no 9641
7
ocorrência, em virtude das fortes dores que sentia oriundas da lesão,
constando o médico legista tratar-se de queimaduras de primeiro e
segundo grau, na região das nádegas (fls. 48 e 445/448).
Em 28/06/2011, a autora expôs o ocorrido novamente
junto ao nosocômio, mediante protocolo (fls. 450/451), porém não
obteve retorno.
O laudo pericial concluiu pela ocorrência de danos
corporais e estéticos leves, oriundos de queimaduras de segundo
grau, durante a internação da autora no Hospital réu, porém
expressa não ser possível determinar o momento exato em que
ocorreu a lesão e, tampouco, a existência de elementos capazes
de caracterizar o nexo causal entre os procedimentos, anestésico e
cirúrgico, e a lesão sofrida pela ora apelante (fl. 350).
Ademais,
extrai-se
dos
prontuários
médicos
da
apelante que em nenhum momento, durante o pré-operatório ou no
ato cirúrgico, havia indícios de lesões nas nádegas (fls. 160/200).
Portanto,
evidente

e
incontestável
que
as
queimaduras da apelante foram realizadas durante a sua estada no
nosocômio, ainda que não precisado o momento ou autor do feito,
devendo o responsável pelo nosocômio responder pelo dano
causado.
Salienta-se que o nosocômio desempenha atividade
empresarial, sujeita ao dever de segurança, a ser garantido ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004872-98.2012.8.26.0176 -Voto no 9641
8
consumidor, integrando a cadeia de fornecedores. Logo, o
responsável pelo hospital deve responder objetivamente pelos danos
causados aos pacientes, consumidores, nos termos do artigo 14,
caput, do Código de Defesa do Consumidor2 e do entendimento
jurisprudencial da presente Câmara:
“ (...) Diferentemente da responsabilidade
decorrente da prestação de serviço direta e
pessoalmente pelo médico, na condição de
profissional liberal, que é enquadrada como
subjetiva, a teor do que dispõe o artigo 14, §
4o, do Código de Defesa do Consumidor, a
responsabilidade das operadoras do plano
de saúde, das clínicas e dos hospitais é vista
como atividade empresarial, sujeita ao
dever de segurança que deve ser garantido
ao consumidor, não sendo necessária a
discussão de sua culpa em caso de defeitos
nos serviços prestados, porquanto respondem objetivamente pelos danos
causados aos seus pacientes, nos termos do
artigo 14 da legislação consumerista. (...)”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2130718-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera -
3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)
(Destacamos)
No caso em tela, resta configurada a inadequação e
o defeito na prestação de serviço do nosocômio, pois, durante a sua
permanência naquele e, portanto, sob os cuidados do mesmo, a
2 “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004872-98.2012.8.26.0176 -Voto no 9641
9
apelante sofreu queimaduras, que lhe acarretaram em danos
corporais e estéticos leves, comprovados em laudo pericial (fls.
345/351), além de danos morais.
Infere-se do autos, constar demonstrado o abandono
e descaso do nosocômio, com a apelante, que, ao identificar e
relatar as lesões àquele, o mesmo não lhe deu a devida atenção,
obrigando-a, mesmo com dor e recém alta, se dirigir à diversas áreas
daquele estabelecimento, sem que houvesse qualquer explicação
ou reparo do dano naquele momento e, tampouco, posteriormente,
visto que até o ajuizamento da demanda (em 2012) o nosocômio
não estabelecera contato com a apelante, mesmo após protocolo
da reclamação junto àquele (fls. 450/451).
Diante da ausência de respostas junto ao hospital, na
mesma data da alta, mostrou-se necessária a lavratura de boletim
de ocorrência, pela apelante, acerca dos fatos, a despeito de suas
dores.
Pelo exposto, verifica-se que os danos suportados pela
apelante extrapolam os limites do mero aborrecimento, entendendo-
se devida a condenação da apelada, responsável pelo nosocômio,
em danos morais, com fulcro no artigo 14, caput, do Código de
Defesa do Consumidor2 combinado com o artigo 927, parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004872-98.2012.8.26.0176 -Voto no 9641
10
único, do Código Civil3.
Convém ressaltar ser indevida, no presente caso, a
aplicação da excludente de responsabilidade, prevista no artigo14,
§3°,
do Código de Processo Civil2, porquanto não restou
comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e,
tampouco, que, tendo o nosocômio prestado o serviço, o defeito
inexiste.
No que tange ao arbitramento de dano moral, deve-
se observar o caráter punitivo, quanto ao ilícito praticado pela
apelada;
o
compensatório,
em
relação
à
recorrente,
proporcionando-lhe uma compensação pelo dano suportado, além
da capacidade econômica da recorrida.
Consequentemente, entende-se pertinente a fixação
de indenização correspondente a R$ 15.000,00, a título de danos
morais,
atendendo
aos
ditames
da
proporcionalidade
e
razoabilidade, sem importar em enriquecimento ilícito da apelante, e
em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal:
3 “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos
de outrem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004872-98.2012.8.26.0176 -Voto no 9641
11
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Bisturi
elétrico "esquecido" ligado durante cirurgia
para retirada de nódulo, que causou
queimadura de segundo grau na perna da
autora

Recurso
do
hospital
e
da
seguradora Alegação de inexistência de
erro médico e de impossibilidade de
responsabilização objetiva Laudo pericial
que atesta, a despeito da falta de
anotações
explícitas
do
registro
da
ocorrência da queimadura, que a lesão
ocorreu durante a cirurgia
Hospital que
deve responder objetivamente por atos
praticados
por
seus
propostos
ou
credenciados Valor, contudo, que deve
ser reduzido para R$ 15.000,00 de acordo
com as particularidades do caso concreto.
RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS EM PARTE.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002874-14.2016.8.26.0152;
Relator
(a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia -
2a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/11/2019;
Data
de
Registro:
29/11/2019)(Destacamos)
Os referidos danos morais devem sofrer a incidência
de correção monetária, a partir da publicação do presente
acórdão, segundo a súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça4, bem
como de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação, em
consonância com o artigo 405 do Código Civil5.
Além disso, faz-se de rigor a inversão dos ônus
sucumbenciais, imputando-os à apelada, arbitrando honorários
advocatícios, em favor dos procuradores da apelante, para 15% do
4 “Súmula 362 A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento.”
5 “Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004872-98.2012.8.26.0176 -Voto no 9641
12
valor da condenação, nos termos do artigo 85, caput e §2o, incisos I,
III e IV, do Código de Processo Civil6.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao presente recurso,
a fim de reformar a sentença, para condenar a apelada ao
pagamento de danos morais, em favor da apelante, no montante
de R$ 15.000,00, com incidência de correção monetária, a partir da
publicação do presente acórdão, segundo a súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça, e de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da
citação, em consonância com o artigo 405 do Código Civil.
Por fim, inverte-se os ônus sucumbenciais, imputando-
os à apelada, fixando honorários advocatícios, em favor dos
procuradores da apelante, em 15% do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, caput e §2o, incisos I, III e IV, do Código de
Processo Civil.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
6 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor. (...)
§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional; (...)
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”